Tribunal: TCU
Processo: 009.228/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em investimentos feitos no Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity Properties (FIP BEP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev) contra o Acórdão 2665/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou parcialmente procedentes as representações relativas a investimentos no FIP BEP, revogou as medidas cautelares vigentes e determinou às EFPCs cotistas a adoção de ações para mitigação de prejuízos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para prestar os esclarecimentos constantes do Voto Condutor desta deliberação, rejeitando-os quanto aos demais pontos; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante.